Tribunal: TJDFT
Processo: 0737470-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO PROMOVIDO PELA LEI DISTRITAL No 379/1992. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide refere-se à pretensão da parte autora de obter a incidência de correção monetária em relação à verba “Adiantamento Pecuniário PCCS”, que lhe é paga desde 1991 e cujo congelamento do valor foi determinado pela Lei Distrital no 379/1992.
2. A propósito, foi apenas com a Lei no 379/92 que o pagamento do Adiantamento Pecuniário PCCS recebeu contornos de constitucionalidade, pois anteriormente a ela a referida parcela era paga apenas com base no Decreto no 13.404/1991, o que ofende o Princípio da Legalidade.
3. Assim, é legítima a lei que, ao garantir o pagamento da verba aos servidores que se enquadram nos requisitos estabelecidos, veda a sua atualização monetária, bem como a sua extensão aos futuros servidores. Visto de outra maneira, o legislador quis resguardar os servidores que já recebiam o Adiantamento Pecuniário PCCS, mesmo diante da sua implantação anterior de maneira inconstitucional, a fim de preservar o orçamento familiar. Entretanto, com o objetivo de não comprometer as finanças públicas, ela vedou a sua implementação aos novos servidores e a sua atualização monetária, possibilitando que o servidor tivesse tempo para reorganizar suas finanças enquanto a desvalorização da moeda incidia paulatinamente.
4. Deste modo, inexiste ofensa a qualquer preceito constitucional no congelamento promovido pela Lei no 379/92.
5. Há precedentes neste sentido: Acórdão 1071160, 07115122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Partes: Conceição de Maria Ferreira Cândido versus Distrito Federal; Acórdão 99718, APC4339796, Relatora: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/11/1997. Pág.: 27. Partes: Garben Hillem Ferreira e outros versus Fundação Hospitalar do DF – FHDF.
6. Ressalte-se, ainda, que a norma que promovesse, de forma automática, a correção monetária da parcela Adiantamento Pecuniário PCCS por índices federais seria inconstitucional, na forma da Súmula Vinculante o 42 do STF, que dispõe que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
7. Entretanto, apesar de o pedido formulado merecer julgamento improcedente, verifico que apenas a autora recorreu da sentença, de modo que o julgamento de 1o grau deve ser mantido na forma como proferido, em obediência ao princípio da non reformatio in pejus.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 13247017). Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.